Tribunal: CARF
Processo: 13896.908434/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.908434/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.264 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TALENT PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
AGÊNCIA. PROPAGANDA. RETENÇÃO.
Diferentemente da regra geral, ao invés da fonte pagadora efetuar o
recolhimento do IRF, a própria agência de propaganda é responsável por esse
recolhimento por conta e ordem do anunciante.
Adicionalmente, deve a agência de propaganda fornecer ao anunciante
documento comprobatório contendo a indicação do valor do rendimento e do
imposto de renda recolhido relativo ao ano-calendário anterior, consoante
modelo aprovado pela Instrução Normativa n° 130/92.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do
indébito referente às retenções de IR, e prolate nova decisão, iniciando-se novo rito processual,
nos termos do voto do Relator. (documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.908434/2011-25
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 203 e ss):
1. Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
08849.73668.100209.1.7.02-4457 e que invoca como direito creditório o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2006.
2. O montante do crédito alegado na declaração referida foi utilizado em compensações
tratadas
nos
PER/DCOMP
de
no
16546.58852.280207.1.3.02-3106,
10453.84637.190407.1.3.02-0496 e 02207.81132.190307.1 .3.02-7843.
3. As pretensões expressas no PER/DCOMP, referido ao início, foram parcialmente
acolhidas pela autoridade administrativa competente, a qual em despacho decisório,
exarado sob o número de rastreamento 005612945, afirmou que o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo.
2. A decisão administrativa em comento (fls. 179) apresenta as seguintes conclusões:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 758.976,83
Valor na DIPJ: R$ 758.976,83
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.060.416,69
IRPJ devido: R$ 1.301.439,86
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 59.252,94
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
08849.73668.100209.1.7.02-4457
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
16546.58852.280207.1.3.02-3106
10453.84637.190407.1.3.02-0496
02207.81132.190307.1.3.02-7843
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/10/2011.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda Nacional, alega a interessada que
(fls. 06 a 18):
a) “O referido crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 pleiteado
pela Requerente é composto, basicamente, pelos seguintes valores: (i) R$ 893.668,26 de
imposto de renda retido na fonte; (ii) R$ 1.157.458,20 de pagamento a título de
estimativa mensal IRPJ por meio de DARF; e (iii) R$ 9.290,23 de estimativa mensal do
mês de fevereiro de 2006 compensada com saldo negativo de IRPJ apurado em
períodos anteriores.”
b) (...) “no que tange ao item “i” e “iii”, em breve síntese, a Autoridade Administrativa
entendeu que a Requerente não tinha direito à apropriação do crédito oriundo do saldo
negativo de IRPJ de 2006, pois não teria comprovado parte dos impostos de renda
retidos na fonte, bem como que a compensação por estimativa mensal de IRPJ não teria
sido confirmada.”;
c) Os valores de IRPJ recolhidos a título de estimativa mensal não são os tributos
realmente devidos, mas meras antecipações do que será devido a título de IRPJ e CSLL
ao final do ano-calendário, conclusão que encontra respaldo no fato de que o pagamento
das estimativas não consta como forma de extinção do crédito tributário, pois se ao final
do ano for apurado tributo a ser pago, após todas as adições e exclusões previstas na
legislação, o contribuinte deverá recolher o tributo devido e, somente nesta hipótese, é
que o crédito tributário será considerado extinto;
d) Uma vez encerrado o exercício fiscal, apura-se o quantum devido, com base no lucro
real para efeito do imposto de renda, em 31 de dezembro, deduzido das estimativas
recolhidas e outros valores permitidos pela legislação. Após a data referida, os débitos
de estimativas não mais serão exigíveis e que tal entendimento encontra-se consolidado
no CARF, conforme diversos julgados colacionados a título de jurisprudência;
e) Os precedentes mencionados afastam a possibilidade de cobrança das estimativas de
IRPJ, indicadas no PER/DCOMP de no 16546.58852.280207.1.03.02-3106, pois estas se
tornaram inexigíveis ao término do exercício em foram apuradas, pouco importando o
fato de que tenham sido declaradas em DCTF, pois configuram meras antecipações e
não o fato gerador em si (cuja ocorrência se verifica apenas ao final do ano-calendário).
f) Os pagamentos por estimativas deixam de ter eficácia ao final do ano-calendário, pois
como as demais adições e exclusões previstas na legislação de regência, passam a
compor o imposto efetivamente devido, impondo-se do exposto o cancelamento dos
documentos de cobrança referentes à estimativa mensal de IRPJ do mês de janeiro de
2007 (R$ 217.185,47);
g) Nos termos do art. 64 da Lei no 7.450/85, com a alteração dada pela Lei no 9.064/95,
todos os pagamentos efetuados a título de serviços de propaganda e publicidade
sujeitam-se ao desconto do IRRF;
h) Todas as receitas decorrentes da prestação de serviços de propaganda e publicidade
foram oferecidas à tributação, sofrendo a incidência do IRRF, na forma da legislação
aplicável, e para demonstrar traz à cognição processual os comprovantes de
recolhimento (DCTF, DARF e PER/DCOMP) cujo total foi de R$ 553.093,14.
i) Demonstrado o recolhimento do IRRF, o montante mencionado no item anterior deve
compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006;
j) Ao contrário do sustentado pela autoridade administrativa a quo, as receitas
financeiras oriundas das fontes pagadoras identificadas pelo CNPJ de números
33.066.408/0001-15 e 60.942.638/0001-73 foram declaradas na DIPJ 2007, portanto,
oferecidas à tributação, sendo indevido o não reconhecimento das respectivas retenções
em fonte para efeito de composição do saldo negativo invocado como direito creditório;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

k) As receitas financeiras citadas foram efetivamente tributadas pelo IRPJ, conforme
evidenciam os livros razão e informes de rendimentos emitidos pelas instituições
financeiras envolvidas;
l) É válida a compensação da estimativa mensal de IRPJ relativa ao mês de fevereiro de
2006 (R$ 9.290,23) e que esta foi operada com base no saldo negativo de IRPJ apurado
para o ano-calendário de 2005, nos termos e na forma fixada pela legislação de
regência, bem como em consonância com o entendimento externado pelo Fisco (Ato
Declaratório do SRF – no 3 de 07/01/2000);
7. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade para que:
• Sejam cancelados os valores exigidos em decorrência da não homologação do
PER/DCOMP no 16546.58852.280207.1.3.02- 3106;
• Se opere a reforma do despacho decisório, como consequência da demonstração do
saldo negativo de IRPJ de 2006, devendo ocorrer também a homologação de todas as
compensações declaradas.
8. Por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos em Direito, em especial, a
juntada de novos documentos.
9. É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- a interessada declarou na DIPJ 2007 apenas 59,67% das receitas financeiras
relacionadas aos informes de rendimentos por ela apresentados, somente foi possível
confirmar como parcela de composição de crédito 59,67% das respectivas retenções em
fonte.
- o valor consolidado de retenções, declarado pela Recorrente, não era compatível com
as DIRF que deveriam ter sido apresentadas por cada um dos tomadores de seus
serviços de propaganda;
- não foi possível à autoridade a quo confirmar, através dos sistemas de consulta à
DIRF, as parcelas de composição de crédito e, portanto, inexiste erro na decisão
questionada pela interessada, sendo pertinente trazer à colação o comando contido no
parágrafo único do art. 4o da IN/SRF no 123/92...
- a exigência de individualização no PER/DCOMP das retenções por fonte pagadora
encontra fundamento no disposto no art. 943, §2o, do Decreto no 3000/99;
- a individualização das retenções no PER/DCOMP e em DIRF é vital para verificar se,
na DIPJ correspondente, o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação, pois
na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado somente pode ser
utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, conforme estabelece o art. 2o, §4o, inc. III,
da Lei no 9.430/96.
- a interessada, em concreto, pretende retificar as parcelas de composição de crédito
declaradas no PER/DCOMP para que sejam examinadas e acolhidas diversas retenções
de forma individualizada, para cada fonte pagadora, e não a informação expressa na
irregular consolidação de valores anteriormente descrita.
- a retificação do PER/DCOMP é possível, mas somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa, o que não seria o caso.
- a DCOMP de no 08379.45576.310306.1.3.02-5104, relativa à estimativa mensal de
IRPJ do mês de fevereiro de 2006 (R$ 9.290,23), não foi homologada, bem como não
foi acolhida a respectiva de inconformidade (Acórdão de no 06-048.881 - PAF
13896.905750/2010-64).
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

Cientificada em 11/06/2013 (e-fl. 222) da decisão de primeira instância, a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/06/2013 (e-fl. 254), em que repete os
fundamentos de sua impugnação.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
08849.73668.100209.1.7.02-4457 e que invoca como direito creditório o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006. O despacho Decisório (fls. 179) deferiu parcialmente o crédito, (i)
reconhecendo parcialmente a declarada retenção de R$ 893.668,26; (ii) confirmando os
pagamentos de R$ 1.157.458,20 a título de estimativa mensal IRPJ por meio de DARF; e (iii)
indeferindo o montante de R$ 9.290,23 de estimativa mensal do mês de fevereiro de 2006 que
teria sido compensada com saldo negativo de IRPJ apurado em períodos anteriores.”
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega ter direito a crédito
adicional referente a recolhimentos que efetuara via DARFs— código 8045. Entende que mesmo
sendo a recebedora do rendimento, pelos serviços de propaganda prestados, a legislação a obriga
a recolher em nome do anunciante (IN 130/92). A DRJ entendeu que o Recorrente não cumpriu
as formalidades relativas à declaração de compensação ao informar recolhimento consolidado, e
não por anunciante. Adiciona que a falta de DIRFs das fonte pagadoras impossibilitava a
confirmação de cada retenção que compunha o crédito adicional. E aduz ainda não haver
confirmação de que as receitas correspondentes ao crédito foram de fato declaradas na DIPJ do
exercício 2007, ano calendário 2006, como prevê o art. 2o, § 4o, inciso II da Lei 9.430/92.
A respeito da DCOMP de no 08379.45576.310306.1.3.02-5104, relativa à
estimativa mensal de IRPJ do mês de fevereiro de 2006 (R$ 9.290,23), a DRJ afirma que esta
não foi homologada, bem como não foi acolhida a respectiva de inconformidade (Acórdão de no
06-048.881 - PAF 13896.905750/2010-64).
Resta claro que as informações na Declaração de Compensação não foram
apresentadas na forma regulamentar, visto que a Recorrente informou valor consolidado de IRF,
quando deveria informar o valor de IRF por anunciante/tomador do serviço de propaganda.
Também na DIPJ Exercício 2007 este mesmo montante recolhido pela Recorrente consta como
parte de valor consolidado no seu CNPJ, quando deveria identificar cada um dos anunciantes a
que se refere o recolhimento e a respectiva receita de serviços recebida. Tais infrações
impediram o tratamento computacional do requerimento de restituição/compensação e constaram
como motivo para a improcedência da manifestação de inconformidade pela DRJ. Dispôs a
decisão de primeira instância que analisar o crédito com os documentos apresentados importaria
em analisar novo pedido de restituição/compensação pois configuraria retificação da PERDCOM
original: Assim motivou a decisão de piso:
(...)
IRRF - Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica – Cód. 8045
19. No que concerne à retenção sob o código 8045, no valor de R$ 553.093,14,
constata-se que foi declarada como se TALENT PROPAGANDA S/A fosse a fonte
pagadora. Tal informação consta tanto no PER/DCOMP (fl. 185) como na DIPJ 2007 e
para ilustrar a questão cumpre trazer à colação os trechos pertinentes das declarações
mencionadas:
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

20. Compulsando o que foi transcrito no parágrafo anterior, bem como o teor da
manifestação de inconformidade e seus anexos, é inegável que tanto o PER/DCOMP em
exame quanto a DIPJ 2007 não correspondem aos documentos apresentados pela
interessada como anexo de suas razões de inconformidade.
21. Partindo dos dados referidos no parágrafo 19, sobretudo o conteúdo do
PER/DCOMP, os sistemas de suporte à decisão do Fisco comunicaram à autoridade a
quo a inexistência em DIRF da retenção no valor de R$ 553.093,14. E esta informação é
o elemento determinante da glosa da parcela de composição de crédito em exame, pois
o valor respectivo, em verdade, expressa a consolidação de múltiplas retenções que
necessariamente deveriam ter sido informadas de maneira individualizada, com a
indicação do CNPJ e do valor retido para cada um dos tomadores de serviços da
interessada.
22. Assim, é evidente que a consolidação das retenções, vinculadas à prestação de
serviços de propaganda e publicidade, no valor de R$ 553.093,14, jamais seria
compatível com as DIRF que deveriam ter sido apresentadas por cada uma das fontes
pagadoras das receitas de serviços de propaganda e publicidade.
23. Ou seja, não foi possível à autoridade a quo confirmar, através do sistema de
consulta à DIRF, a parcela de composição de crédito em questão, inexistindo erro em
sua rejeição. E sobre tal tema é pertinente trazer à colação o disposto no parágrafo único
do art. 4o da IN/SRF no 123/92, in verbis:
Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte – DIRF Anual do
anunciante.
24. Em harmonia com os argumentos anteriormente alinhados, cumpre lembrar que a
exigência de individualização no PER/DCOMP das retenções por fonte pagadora
encontra fundamento no disposto no art. 943,§2o, do Decreto no 3000/99, ressaltando
que a interessada nem mesmo apresentou cópia dos informes que deveria prestar aos
seus anunciantes, nos termos da IN/SRF no 123/92.
25. Neste ponto cabe frisar sobre a questão em tela que a individualização das retenções
no PER/DCOMP e em DIRF é imprescindível para verificar se, na DIPJ
correspondente, o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação, pois na
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado somente pode ser
utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, conforme estabelece o anteriormente citado
art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430/96.
26. Diante do que foi exposto, é relevante sobrelevar que a interessada discriminou
corretamente outras fontes pagadoras no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, a
saber: instituições financeiras Sudameris e ABN Amro Real.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

27. O fato descrito aponta que, ao tempo em que preencheu a DIPJ 2007, a contribuinte
tinha plena consciência do conceito de fonte pagadora. Portanto, de que a consolidação
em seu nome das retenções relativas ao código de receita 8045 implicava omitir o CNPJ
das fontes reais, bem como era incompatível com a individualização do valor retido para
cada tomador dos serviços de propaganda e publicidade.
28. Inobstante o que foi anteriormente alinhado, é necessário registrar que o
acolhimento dos pedidos da interessada, em concreto, implicaria a retificação das
parcelas de composição de crédito declaradas no PER/DCOMP para que agora nele
fossem identificadas as diversas fontes pagadoras omitidas quando a declaração em tela
foi elaborada e transmitida ao Fisco.
29. Considerando a situação descrita, é necessário consignar que a legislação tributária
prevê a alteração das informações prestadas pelo contribuinte, tema este disciplinado, ao
tempo da transmissão dos PERD/COMP não homologados, pela IN/RFB No 900/08, in
verbis:
A Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008
[...]
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76 . A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Art. 78 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 80 . Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81 . A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
30. Como se vê na legislação reproduzida, a retificação do PER/DCOMP é possível,
mas não indiscriminadamente. O procedimento necessário é formal, operando-se,
conforme o caso, através da apresentação do formulário apropriado ou de PER/DCOMP
eletrônico. E isto somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa, observando-se que a mesma restrição permanece na disciplina atual do
tema (art. 88 da IN/RFB 1300/12).
31. Diante da limitação fixada na norma de regência, é inadmissível nesta quadra
processual a retificação do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, dado que se
trataria de medida posterior ao despacho decisório.
32. Inexiste, portanto, hipótese que permita acolher a manifestação de inconformidade
examinada.
33. Registre-se também que se ainda fosse possível a retificação pleiteada, esta medida
somente apresentaria relevância para fins de análise prévia à emissão do despacho
decisório. Pressupõe, portanto, a posterior prolação da espécie de decisão referida,
atividade para a qual esta DRJ carece de competência.
34. Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ, com
respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, depois de
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, verbis:
(...)

(...)
Não se pode concluir que houve alteração do crédito requerido. A Recorrente
continua a requerer o saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2006. O que caberia seria intimar a
Recorrente a discriminar o valor retido ou pago, informado inicialmente de forma consolidada; e
a apresentar relação dos tomadores de serviços a que compete cada parcela de IRF. Após
verificar a disponibilidade do recolhimento (ou imposto de renda retido na fonte) e a declaração
e escrituração da receita correspondente. E enfim, calcular eventual crédito correspondente ao
ajuste do IRPJ do período.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
Este CARF já decidiu que (1° Turma da CSRF, Acórdão no 9101003.437) o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Mas que documentos podem comprovar que efetivamente o contribuinte sofreu as
retenções que alega? Infiro que há três tipos de provas: i) os comprovantes de rendimentos, de
produção exclusiva da fonte pagadora; ii) as provas exclusivamente produzidas por quem diz que
sofreu a retenção (como notas fiscais emitidas por empresa prestadora de serviço ou documentos
fiscais desta última); iii) outros elementos que possam ajudar na convicção de que a retenção
ocorreu, como comprovantes de pagamentos da prestadora de serviço à tomadora (aproveitando
o exemplo citado), combinados ou não com contratos em que ambas as empresas assinem,
descrevendo valores e obrigações, etc..
No caso presente o Despacho Decisório foi eletrônico, o que agiliza a análise dos
pedidos de compensação, mas que prejudicou a consideração das características particulares das
alegações da Recorrente, como a de que ela própria recolheu o IRF, com base no prescrito pela
IN 130/92.
O disposto no artigo 53, inc. II e parágrafo único da Lei 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, criou incidência de imposto de renda, como antecipação do devido na declaração de
rendimentos, por serviços de propaganda e publicidade, ao qual a Instrução Normativa SRF no
24, de 21 de janeiro de 1986, conferiu conformação própria e definitiva (Parec. Norm. CST No 7
- 1986).
"Art. 53 Sujeitam-se ao desconto de imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - ....................................
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresa de rádio, televisão, jornais e
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços."
Também de relevância será reproduzir o item 3 da IN 24, de 21 de janeiro de
1986, e artigos 1o a 3o da IN 130, de 09 de dezembro de 1992, que, com relação ao assunto,
especificaram:
" IN 24, de 21 de janeiro de 1986
(...)
3. O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante, até o último dia útil da quinzena seguinte àquela em que deveria ter havido
a retenção."
(...)

IN 130, de 09 de dezembro de 1992
Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Imposto de Renda
Recolhido a ser utilizado pelas agências de propaganda que efetuarem o recolhimento
do imposto incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.908434/2011-25

Art. 2o A agência de propaganda sujeita ao pagamento do imposto de renda na forma do
art. 53, inciso II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, deverá fornecer ao
anunciante comprovante do imposto recolhido que indique:
I - a razão social e o número de inscrição completo (com 14 dígitos), no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) do anunciante e da agência de
propaganda;
II - o mês de ocorrência do fato gerador e o valor do rendimento bruto;
III - a base de cálculo e o valor do imposto de renda correspondente.
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no Comprovante Anual
de Imposto de Renda Recolhido deverão ser discriminadas, por beneficiário, na
Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF anual do anunciante.

Desta forma, reputo necessário outro Despacho Decisório que analise as provas
carreadas pela recorrente e conclua se há recolhimento de IR, mesmo que efetuado pela
Recorrente por conta e ordem das contratadas, como antecipação para IRPJ exercício 2007, ano
calendário 2006, e se as receitas correspondentes ao crédito foram de fato declaradas na DIPJ do
mesmo exercício 2007, como prevê o art. 2o, § 4o, inciso II da Lei 9.430/92
A respeito da DCOMP de no 08379.45576.310306.1.3.02-5104, relativa à
estimativa mensal de IRPJ do mês de fevereiro de 2006 (R$ 9.290,23), esta não foi homologada,
bem como não foi acolhida a respectiva de inconformidade pela DRJ (Acórdão de no 06-048.881
- PAF 13896.905750/2010-64). Já neste CARF, o julgamento respectivo foi convertido em
diligência (Resolução 1401-000.692, de 12/12/2019), ainda não cumprida, o que impediria a
pronúncia sobre o crédito respectivo.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate despacho complementar, iniciando-se novo rito
processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital